Tribunal: TJDFT
Processo: 0717846-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717846-77.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDA: UIARIA MARIA DE LIRA FRANCA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. PARCEIRA ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. NA FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação Cível visando a reforma da sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu o excesso de execução. II. Questão em discussão. 2. A questão posta em discussão consiste em examinar (i) a obrigatoriedade de intimação pessoal da parte quando este é parceiro eletrônico, bem como (ii) o cabimento da repetição de indébito em dobro. III. Razões de decidir. 3. De acordo com o art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/06, as intimações via sistema do parceiro eletrônico são reputadas pessoais para todos os efeitos 3.1. Não há razão, portanto, para falar em obrigatoriedade de intimação pessoal da instituição financeira, pois desnecessária, já que esta é parceira eletrônica e a comunicação via sistema é considerada pessoal. 4. Os valores descontados após a publicação do acórdão devem ser restituídos na forma simples, pois não restou demonstrada a má-fé da instituição financeira na efetivação dos descontos na conta bancária da mutuária. IV. Dispositivo e tese. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Honorários redistribuídos. Tese de julgamento: “É desnecessária a intimação pessoal quando a parte é parceira eletrônica e registrou ciência do ato judicial via sistema." A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, defendendo que a intimação eletrônica de um "parceiro eletrônico" não supre a exigência de intimação pessoal para cumprimento de obrigação material. Aduz ofensa ao enunciado 410 da Súmula do STJ. Afirma, ainda, que não foi fixada multa cominatória no título judicial originário. Suscita, no aspecto, dissídio pretoriano colacionando julgados do STJ a fim de demonstrá-lo; b) artigos 502, 503 e 917, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a cobrança de verba não prevista no título judicial (restituição em dobro) configura excesso de execução que macula a pretensão executória. Alega que a busca por uma penalidade não prevista no título judicial viola o princípio da adstrição e causa enriquecimento sem causa à parte exequente. Indica que, ao validar a restituição simples, o Tribunal chancelou parcialmente uma execução que deveria ter sido extinta. Requer, por fim, a inversão do ônus da sucumbência. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Quanto ao pedido de inversão do ônus da sucumbência, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015